Tribunal: CARF
Processo: 11065.003963/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003963/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.949 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
WIEST & FELICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-36.446, da
6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em 08/10/2008, às fls. 02, em razão de sua exclusão do Regime Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003963/2008-92
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.949 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003963/2008-92

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato Declaratório Executivo
- ADE DRF/NHO no 115313, de 22 de agosto de 2008 ( fls. 06).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 10/09/2008, conforme fls. 36 e, dentro do
prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que os
débitos que originaram o ADE citado estão sendo discutidos em juízo, anexa cópias de
pedidos de compensações e protocolos junto à Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional em Novo Hamburgo – RS, datados de 08/10/2008, solicitando a exclusão dos
débitos referentes às inscrições que estão sendo tratadas neste processo.
Ao final, diz estar no aguardo do exposto acima.
Tendo em vista os argumentos acima expostos que as inscrições junto à PGFN
encontravam-se, nos sistemas informatizados daquele Órgão, sem a exigibilidade
suspensa, e não constavam dos autos a resposta dos pedidos de exclusão dos débitos, o
processo retornou à DRF/NHO para que informasse a situação das inscrições em
01/01/2009.
A DRF/NHO encaminhou o presente processo à Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional em Novo Hamburgo para informar quanto à situação dos débitos inscritos em
dívida ativa, na data de 01/01/2009.
A PGFN, por sua vez, intimou o contribuinte, em 18/08/2011, à apresentar Certidão
Narratória das Comarcas onde tramitam as Execuções Fiscais/ou Ações Ordinárias,
fazendo constar o número das CDAs, o rol de bens penhorados, as datas das penhoras e
leilões realizados e eventuais despachos judiciais determinando a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, devendo ficar demonstrado no marco temporal (
01/01/2009 ) a suspensão do crédito tributário.
A PGFN informa que, em 22/11/2011 o interessado apresentou cópia dos acórdãos
relativos às Apelações Cíveis, datados de 08/11/2011, fls. 89, que dão conta do
julgamento de procedência de duas exceções de pré-executividade, porém não indicam
o número das certidões de dívida ativa a que se referem e a empresa não apresenta a
Certidão Narratória solicitada. Tais acórdãos, que sequer haviam transitado em julgado,
também não informavam a data da efetiva ocorrência da suspensão da
exigibilidade/extinção dos débitos, a qual, em princípio, ocorreu apenas em novembro
de 2011.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL.
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não esteja suspensa, deve ser mantido o Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.949 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003963/2008-92

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“O ADE exclui a empresa do Simples Nacional em função de débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. A exclusão no caso presente, se firma
pelo disposto no inciso V do art. 17 da LC 123/2006, que assim diz:
“Art.17.Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Os débitos que originaram o ADE referiam-se a cinco inscrições na Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional – PGFN, nos 00 7 02 006611-09, 00 6 02 027605-14, 00 2 02
009131-87, 00 6 02 027606-03 e 00 4 03 000562-30, conforme fls. 34.
Como o interessado alegou que as inscrições estavam sendo discutidas em juízo, e no
sistema não estavam com a exigibilidade suspensa, o processo retornou à PGFN para
informar sobre tais débitos. A Procuradoria intimou-o em 18/08/2011 a apresentar
documentos que pudessem afirmar que, em 01/01/2009, teria ocorrido a suspensão da
exigibilidade/extinção dos débitos. Em 22/11/2011 ele apresenta cópia dos Acórdãos,
datados de 08/11/2011, porém estes não indicam o número das certidões de dívida ativa
a que se referem e não informam a data da efetiva ocorrência da suspensão/extinção dos
débitos. A PGFN informa que tal ocorrência da suspensão/extinção dos débitos, em
princípio, ocorreu apenas em novembro/2011.
Portanto, por todo o exposto, uma vez que o interessado possui débitos junto a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa em 01/01/2009, e, não tendo
sido produzida prova em contrário, deve ser indeferida sua solicitação, devendo ser
mantida a exclusão do Simples Nacional a partir de 01/01/2009.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 105), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
20/04/2012 (e-Fls. 60 a 61).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.949 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003963/2008-92

Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância em 02 de Fevereiro de 2012 (quinta-feira), conforme verifica-se no A.R juntado aos
autos (e-Fl. 105).
Entretanto, a contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas no dia 20 de
Abril de 2012 (e-Fl. 109), à vista do comprovante a seguir recortado:

Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 05 de Março de 2012 (segunda-feira), razão pela qual o recurso apresentado é
manifestamente intempestivo, e não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se
definitiva a decisão de 1a Instância, conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.949 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003963/2008-92

Ademais, analisando-se o teor da peça recursal, verifica-se que a Recorrente em
nada manifestou-se acerca da tempestividade do recurso.
Dessa forma, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72, razão pela qual não deve ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital